Tribunal: CARF
Processo: 13884.001959/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.001959/2010-96
ACÓRDÃO
2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER ANTONIO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA EM
SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a
DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração
entregue pelo contribuinte.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição,
parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001959/2010-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/76):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 62/68), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 5.940,88, sendo R$ 3.123,17 de imposto suplementar (código
2904), R$ 2.342,37 de multa de ofício e R$4 75,34 de juros de mora (calculados
até 30/12/2010).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 63/66):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 32.911,67 recebidos da fonte pagadora BRA
Transportes Aéreos SA/CNPJ 03.411.928/0001-57. O contribuinte incluiu
em sua declaração de ajuste anual a importância de R$ 21.700,00, a título
de rendimentos recebidos de BRA Transportes Aéreos SA/CNPJ
03.411.928/0002-38,
quando
o
correto
informado
pelo
CNPJ
03.411.928/0001-57- BRA Transportes Aéreos SA, é a importância de R$
32.911,67.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o
a 4o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições
à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 361,49, recebidos pelo
titular da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência SA/CNPJ
03.730.204/0001-76, com IRRF de R$54,22.
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o
da Lei no 8.134/1990; art. 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; art. 7o da Medida Provisória 2.159-70/2001, art. 43, inciso XIV
e XV do Decreto no 3.000/1999- RIR/1999.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 955,11, haja vista que o
contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste anual a título de
Previdência Oficial, na BRA Transportes Aéreos SA/CNPJ 03.411.928/0002-
38, quando o correto é o informado pelo CNPJ 03.411.928/0001- 57/BRA
Transportes Aéreos SA.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/1995;
arts. 73, 74 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999-RIR/1999.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001959/2010-96
3
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 6.310,70 referente à fonte pagadora BRA Transportes Aéreos SA/CNPJ
03.411.928/0002- 38. O contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste
anual a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, na BRA Transportes
Aéreos SA/CNPJ 03.411.928/0002-38, quando o correto é o informado pelo
CNPJ 03.411.928/0001-57/BRA Transportes Aéreos SA.
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o
e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do Decreto 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 23/12/2010 (fl. 69), o interessado apresentou, em
28/12/2010, a impugnação de fls. 02/03, instruída com os docs. de fls. 06/19,
aduzindo que: 1) os valores recebidos da BRA Transportes Aéreos SA, no ano de
2008, totalizaram R$ 21.700,00, através de CNPJ 03.411.928/0002-38, destacados
no Termo de Rescisão e contracheque, conforme anexos 2 e 3, e não no CNPJ
informado na Notificação de Lançamento; 2) esse valor corresponde a R$7.000,00
referente a Dez/2007 e R$7.350,00 mensais referente a Jan/2008 e Fev/2008,
conforme anexo 4; 3) citada empresa praticamente encerrou suas atividades
entre os meses de Ago/2007 e Set/2007 com demissão praticamente de 90% de
seu quadro operacional e funcionando administrativamente de forma caótica; 4)
dessa forma, o contribuinte não tem o informativo com CNPJ destacado na NL; 5)
o anexo 2 traz no seu verso que os valores de rescisão NÃO FORAM PAGOS; 6)
essa declaração é da própria empresa e corroborada pela do Sindicato dos
Aeroviários de Guarulhos, anexo 3, e pelo Ministério Público do Trabalho de que
não houve o pagamento que, somado ao valor citado no item 1, daria valores
majorados informados pela empresa à Receita Federal e omitidos ao empregado;
7) ressalte-se, também, como indicativo claro de erro, a glosa procedida no item 6
do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, cujo valor o contribuinte
obteve através do somatório dos valores na rubrica INSS s/Salário nos meses
Dez/2007, Jan/2008 e Fev/2008; 8) solicita o deferimento deste requerimento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E OU SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO.
Estando os rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício
corretamente declarados na declaração de ajuste anual, é de se proceder à
exclusão de rendimentos indevidamente incluídos de ofício.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É de se restabelecer a dedução da contribuição à previdência oficial
comprovadamente descontada em folha de pagamento da filial da fonte
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001959/2010-96
4
pagadora, paralelamente, à glosa da dedução da contribuição informada em Dirf
pela matriz.
GLOSA. DEDUÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Restando comprovada a retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos declarados, restabelece-se a dedução do correspondente imposto
retido na fonte pleiteada na declaração de ajuste anual.
Fica mantida a glosa de dedução do imposto de renda na fonte pleiteada na
declaração, correspondente à parcela de rendimentos não paga.
Cientificado da decisão, em 08/01/2015 (fls. 80), o contribuinte, em 12/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 86/87), alegando, em apertada síntese, que a decisão recorrida
não levou em conta o saldo de imposto a pagar quitado quando da apresentação da DAA original,
mas somente o imposto a pagar declarado na DAA retificadora quando da revisão procedida no
julgamento realizado. Registra ainda que protocolou, em abril/2010, pedido de restituição do
imposto a pagar apurado na DAA original (R$ 5.5613,27), em decorrência da DAA retificadora
apresentada, onde se gerou o imposto a pagar a menor (R$ 3.160,16), cuja diferença constatada
refere-se exatamente à glosa do IRRF mantida pela decisão recorrida (R$ 2.453,11), importando
em afirmar que o crédito tributário mantido é do todo descabido, porquanto já quitado pelo DARF
recolhido na DAA original. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, tudo em
nome da consolidação da verdade e da justiça.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/100.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 110), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001959/2010-96
5
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 2.453,11, apurada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para o fato de que o imposto a pagar decorrente da manutenção da glosa do IRRF pela
decisão recorrida, foi integralmente quitado quando da apresentação da DAA original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 70/76) e atendo-se às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 62/68), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não contesta o lançamento ou mesmo se insurge contra a decisão recorrida –
tornando-se definitiva, portanto incontroversa em relação à matéria de fundo – limitando-se
basicamente em suscitar o cancelamento do débito fiscal reclamado, uma vez que o imposto a
pagar decorrente da manutenção da glosa do IRRF pela decisão recorrida, já foi integralmente
quitado quando da apresentação da DAA original.
Não obstante, cabe salientar que o lançamento fiscal decorreu da análise da DAA
retificadora regulamente apresentada em 05/02/2010 (fls. 55/60). Neste ponto, em relação à DAA
retificadora, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original,
na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, tendo aquela a mesma
natureza desta, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da
constatação de irregularidade do IR Fonte retido pela fonte pagadora BRA Transportes Aéreos
S/A, sobretudo por falta de comprovação ou justificação consistente, mesmo que na análise da
DAA original nada se tenha apurado neste ponto.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao imposto
de renda declarado, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo
o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Com efeito, constatada a ocorrência de compensação parcial indevida do IRRF e
diante da ausência de contestação específica sobre a matéria autuada, correta a decisão recorrida
e o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange à análise do pedido de restituição formulado sobre o imposto a pagar
recolhido quando da apresentação da DAA original, nada a prover. Vale registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.379 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001959/2010-96
6
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para
tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Cabe ressaltar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu o pagamento do imposto
a pagar apurado na DAA original, ao teor da guia DARF acostada (fls. 88), devendo tal valor, se
existente e ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original